Tribunal: TJES
Processo: 0005184-03.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005184-03.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA OLIVIA MAIA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA PRESTADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À RECEITA FEDERAL
NÃO COMPROVADA
. SUSPENSÃO DE CPF NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Maria Olivia Maia contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de instituição financeira, sob a alegação de que o banco recorrido teria prestado informação equivocada à Receita Federal, resultando na suspensão de seu CPF e na necessidade de procedimento administrativo para correção do erro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira cometeu ato ilícito ao prestar informação equivocada à Receita Federal; (ii) estabelecer se a referida conduta gerou dano moral indenizável à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil exige a presença de três requisitos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

4)
A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor da ação de demonstrar elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5)
A parte autora não comprova que o banco fora o responsável pela informação equivocada prestada à Receita Federal, tampouco a efetiva suspensão de seu CPF ou ter sofrido restrições concretas decorrentes do suposto erro.

6)
A simples exigência de esclarecimentos por parte da Receita Federal não caracteriza, por si só, violação de direitos da personalidade ou dano moral indenizável, sendo necessário demonstrar prejuízo concreto.

7)
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que meros aborrecimentos ou transtornos administrativos não configuram dano moral passível de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança quanto aos fatos alegados.

2) A exigência de esclarecimentos pela Receita Federal, sem comprovação de prejuízo concreto, não configura dano moral indenizável.

3) Meros aborrecimentos ou transtornos administrativos não ensejam reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; TJDFT, Apelação Cível 20100111629946APC, Rel. João Egmont, Quinta Turma Cível, j. 11/12/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, a apelante ajuizou a demanda originária sob o argumento de que o banco recorrido prestou informação errônea à Receita Federal, indicando que ela teria recebido o valor de R$ 2.088.340,66, com retenção de R$ 67.181,03 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte.

Alega que tal equívoco resultou na suspensão de seu CPF, além de submetê-la a procedimento administrativo junto à Receita Federal, causando-lhe graves transtornos e prejuízos morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem, no entanto, julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo que não houve comprovação cabal do erro na informação prestada pelo banco, tampouco a demonstração dos alegados prejuízos morais

Nesse cenário, a tese central do recurso está assentada na alegação de que a informação equivocada prestada pelo banco seria incontroversa e que a relação jurídica entre as partes atrairia a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impondo a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Já o artigo 927 do mesmo diploma legal dispõe que "aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Sob esse prisma, para que se configure a obrigação de indenizar, é necessário que estejam presentes os três requisitos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam: (i) a conduta ilícita, (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre ambos.

Especificamente sobre o conceito de dano moral, vale gizar a clarividente lição de Carlos Roberto Gonçalves:

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. [...] O dano moral não é propriamente a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano.

Em síntese, o dano moral se configura a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, os quais tutelam a integridade física e psicológica do ser humano.

Na hipótese, a despeito das assertivas da recorrente, não há nos autos qualquer prova concreta de que tenha sido, de fato, o Banco do Brasil o responsável pela suposta informação equivocada.

Ainda que se cogite a existência de inconsistências nos registros fiscais da autora, a simples notificação da Receita Federal não é suficiente para caracterizar a ilicitude do banco, sendo imprescindível que a parte interessada demonstre o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os supostos danos experimentados.

Isso porque, como bem ressaltado na sentença, a recorrente não logrou demonstrar nenhuma consequência objetiva do suposto erro além da alegação genérica de que sofreu transtornos, não havendo nos autos qualquer comprovação de que seu CPF fora efetivamente suspenso, nem tampouco de que sofreu restrições concretas, como impedimento de exercer atividades econômicas, dificuldades no recebimento de benefícios previdenciários ou negativa de crédito.

Do mesmo modo, inexiste prova do alegado processo administrativo fiscal ou qualquer outro elemento documental que corroborasse sua versão dos fatos.

Ora, o ônus da prova incumbe ao autor da ação, conforme dispõe o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, não sendo possível presumir a ilicitude da conduta da instituição financeira apenas com base em meras alegações.

Mesmo se se considerar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso concreto, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos indiciários que confiram verossimilhança às suas alegações.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3 . Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ademais, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que meros aborrecimentos e transtornos administrativos não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável, sendo necessário que o consumidor demonstre a violação de um direito da personalidade e o sofrimento real e significativo decorrente do ilícito.

Sendo assim, a exigência de esclarecimentos por parte da Receita Federal não constitui, por si só, agressão à honra ou à dignidade do indivíduo, tampouco caracteriza lesão a direito da personalidade, especialmente quando não se comprova que houve prejuízo concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS PRESTADAS À RECEITA FEDERAL. MALHA FINA. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. NÃO OFENSA A INSTITUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMUA 385/STJ. POSSIBILIDADE.
1. Fato relevante e pertinente para o julgamento da causa: a ré encaminhou equivocadamente à Receita Federal informação de que a autora teria recebido o importe de R$ 19.632,78, circunstância que gerou incompatibilidade com a sua declaração de imposto de renda e, por consequência, a inclusão da declaração na malha fina e notificação de lançamento.

2. A Malha Fina da Receita Federal não se equipara a nenhum órgão de cadastro de inadimplentes, pois ali constam declarações com informações equivocadas, com dados digitados de forma errônea e que eventualmente geram dúvida para a Receita Federal. 2.1. Ter a declaração inserida na Malha Fina não denota por si só, em absoluto, qualquer mácula a qualquer instituto da personalidade a gerar dano moral.

3. Não sendo a conduta da ré a única a ensejar os transtornos vivenciados pela autora, ou seja, quando esta também for responsável por informações equivocadas para a Receita, não há se falar em danos morais.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, Apelação Cível
20100111629946APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 11/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015)

Portanto, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

nego

provimento.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo, permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões